Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-42.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL No 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. TEMA RETRATADO NA INICIAL. MÉRITO. VÍCIO EXISTENTE. RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista que a omissão apontada refere-se a questão retratada na petição inicial do mandado de segurança, não havendo que se falar em inovação recursal, pois, o apelo devolve para o tribunal toda a matéria.
2. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e devem ser utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
3. A Lei Complementar 190/2022 entrou em vigor imediatamente após a sua publicação (05/01/2022), devendo obediência, quanto à produção de efeitos, somente ao período estabelecido, uma vez que, quanto a esse aspecto, houve expressa conformação legislativa.
4. Considerando que as exceções às limitações constitucionais, ao poder de tributar, foram disciplinadas em rol exaustivo e, de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-DIFAL, editadas após a EC no 87/2015, tornando-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022.
5. O STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujos efeitos foram modulados para o exercício de 2022.
6. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos modificativos.